Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, não reconheceu o depósito judicial como pagamento voluntário da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de afastamento das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, em razão da realização de depósito judicial no curso do cumprimento provisório de sentença, bem como a concessão da gratuidade de justiça à parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi deferida em decisão anterior, mantida com base nos fundamentos já expostos.
4. A impugnação apresentada para afastar as penalidades do art. 523, §1o, do CPC, após o prazo para manifestação, não afasta a preclusão da matéria relativa ao saldo remanescente, já decidida nos autos originários, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
5. Pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões não deve ser conhecido, por não constituir via adequada para tal pleito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505, 507, 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência citada no corpo do voto.